Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008788-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI - CNPJ: 16.626.157/0001-67 (AGRAVANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
RECUSA OU ACEITE DE BEM/DIREITO PENHORADO FORA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA (
ART. 11, DA LEI Nº 6.830/80
) – FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA –
PENHORA SOBRE DIREITOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA,
INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO
– POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ,
“
a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva (AgInt no REsp n. 2.040.557/SP).

É
possível a penhora de direitos de devedor fiduciante decorrentes de contrato de alienação fiduciária, independentemente da anuência do credor fiduciário. Precedentes do STJ (
REsp 1703548/AP, REsp 1697645/MG)
.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
por
ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI
, contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo de Instrumento
1008788-03.2023.8.11.0000
e, por conseguinte, manteve a
penhora sobre o veículo
BMW X2 M351
placa
LUM2C13, notadamente restrita aos direitos do devedor fiduciante, conforme determinado pelo
Juízo
a quo,
nos atos
da Execução Fiscal nº
1013462-32.2022.8.11.0041
.

Aduz que, a execução fiscal visa o recebimento de crédito tributário descrito na CDA n.º 2022171634, no valor de R$ 95.049,57 (noventa e cinco mil, quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Sustenta que, foi realizado via SISBAJUD, a tentativa de bloqueio da importância de R$ 94.912,83 (noventa e quatro mil, novecentos e doze reais e oitenta e três centavos) na conta bancária da Agravante.

Argumenta que, em ato contínuo, foi realizado, por meio do sistema RENAJUD, restrição de transferência a terceiros e de renovação de licenciamento no veículo
BMW X2 M351
placa
LUM2C13.

Assevera que, a determinação de bloqueio do veículo não deve prevalecer, pois não observou a ordem de preferência prevista na Lei n.º 6.830/80.

Assegura que, o veículo
BMW X2 M351 de
placa
LUM2C13 ainda não é de sua propriedade, pois se trata de veículo financiado junto ao Banco do Brasil, por meio de consórcio.

Assevera que, a decisão objurgada contrariou entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de não ser possível a penhora e restrição de transferência de bem alienado fiduciariamente sem a anuência do credor.

Com base nestes fundamentos, pugna pela retratação, ou. Alternativamente, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, de modo a excluir a restrição/bloqueio realizado via sistema RENAJUD no veículo
BMW X2 M351
placa
LUM2C13
.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que a matéria a ser analisada na seara recursal está consubstanciada na verificação da possibilidade ou não de exclusão da restrição/bloqueio do veículo BMW X2 M351 placa LUM2C13, realizado
nos atos
da Execução Fiscal nº
1013462-32.2022.8.11.0041,
por supostamente não ter sido observada a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, bem como pelo fato do veículo estar financiado junto ao Banco do Brasil, por meio de consórcio.

A esse respeito, sabe-se que
o
Código de Processo Civil estabelece que
a
penhora ou arresto de bens no feito executivo
deve observar preferencialmente a
ordem prevista no
artigo
835
desse dispositivo legal, como cito:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. [...]”.

No mesmo sentido, preconiza a Lei nº 6.830/80, em seu artigo 11, acerca da ordem de preferência para penhora nas execuções ficais, senão vejamos:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. [...]”.

Todavia, o STJ possui entendimento pacificado de que, essa ordem de preferência foi instituída apenas para possibilitar que
Fazenda Pública rejeite bens ofertados pelo devedor ou os penhorados que não possua fácil liquidação.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...] II - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual
a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
.

[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Pela leitura da citada jurisprudência é possível constatar que a recusa ou aceite do bem penhorado fora da ordem de preferência é facultativo à Fazenda Pública credora e não ao devedor.

Com efeito, não há que falar em impossibilidade da penhora/arresto de bem e/ou direito, arguido pelo devedor, ainda que seja realizado fora da ordem prevista no
artigo 11 da Lei de Execução.

Além disso, insta consignar que, no caso dos autos, a tentativa de localização de outros bens e direito foram realizadas no executivo fiscal em razão da não localização de valores suficientes nas contas bancárias dos executados via sistema SISBAJUD.

E mais, embora a agravante alegue que foi bloqueada a importância de R$ 94.912,83 (noventa e quatro mil, novecentos e doze reais e oitenta e três centavos), verifica-se do documento de Id. 94695647 – 1º grau que, na verdade o valor foi R$ 6.140,92 (seis mil, cento e quarenta reais e noventa e dois centavos).

Assim, os argumentos relativos à impossibilidade da penhora realizada nos autos de origem por, supostamente não observar a ordem do
artigo 11 da Lei de Execução não merecem acolhimento.

Argui também a recorrente que não poderia ter sido realizada a
penhora sobre veículo
BMW X2 M351
placa
LUM2C13 em razão do bem se encontrar alienado (financiado)
.

Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela impossibilidade de
penhora de bens garantidos por alienação fiduciária.

Por outro lado,
a Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de ser possível a penhora de direitos de devedor fiduciante decorrentes de contrato de alienação fiduciária, independentemente da anuência do credor fiduciário, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. [...] II -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado
. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido”. (REsp 1703548/AP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1.
A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa
. 2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007. (...) 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial provido”. (REsp 1697645/MG, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

No caso dos autos, a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois determinou que a penhora recaia apenas sobre o direto d
o devedor sobre o referido bem, como cito:

“Embora a parte devedora tenha comprovado por meio de documentos a “Alienação Fiduciária em favor de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A”, conforme id. Num. 112145227 - Pág. 1,
necessário considerar que a penhora dos direitos e ações do devedor sobre o bem em questão é cabível
.

[...]

Desse modo, e por tais razões,
indefiro por ora o pedido,
e mantenho a penhora sobre o veículo, notadamente restrita aos direitos do devedor fiduciante.

Cabe frisar ainda, que, sendo o BANCO DO BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, credor fiduciário, poderá requerer as baixas que entender pertinente, já que possui
legitimidade para tanto
.

Caso haja informação da Fazenda Pública desistindo da penhora/restrição do veículo, a decisão poderá ser modificada à qualquer tempo, como também possível a substituição da garantia, já que no momento da citação bens não foram nomeados pelo devedor. [...]”.
(Id. 113303937 – 1º Grau)

Deste modo, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, bem como a decisão monocrática ora recorrida, foi proferida em consonância com entendimento consolidado do STJ.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024